Tribunal: TJSP
Processo: 1510938-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Roubo majorado tentado. Insurgência ministerial. Pleito de reconhecimento da forma consumada da infração. Necessidade. Acusado que, após entrar em luta corporal com o ofendido, empreende fuga do local, levando consigo o aparelho celular subtraído. Perseguido pela polícia militar, o réu foi abordado ainda em posse da res. Crime consumado. Inteligência da súmula 582 do STJ. Recurso

Ementa:
Apelação. Roubo majorado tentado. Insurgência ministerial. Pleito de reconhecimento da forma consumada da infração. Necessidade. Acusado que, após entrar em luta corporal com o ofendido, empreende fuga do local, levando consigo o aparelho celular subtraído. Perseguido pela polícia militar, o réu foi abordado ainda em posse da res. Crime consumado. Inteligência da súmula 582 do STJ. Recurso ministerial provido neste ponto.

Insurgência defensiva quanto à dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Redução. Necessidade. O emprego de simulacro de arma de fogo não justifica a exasperação. Pena-base posta no patamar mínimo. Confissão. Súmula 231 do STJ. Majoração em 1/3 pelo concurso de agentes. Pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão. Regime semiaberto mantido. Apelos defensivo e ministerial parcialmente providos.